Tribunal: TCU
Processo: 017.735/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações feitas por meio de acórdão proferido no âmbito de solicitação do Congresso Nacional em que se requereu a realização de ato de fiscalização e controle nos contratos de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento do cumprimento das determinações exaradas por meio do Acórdão 883/2020-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), no âmbito da Solicitação do Congresso Nacional objeto do TC Processo 020.984/2019-7 , referente ao Contrato de Concessão 013/00-MT (PJ/CD/215/98), denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS, explorado pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. (Ecosul). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação do subitem 9.4.1 do Acórdão 883/2020-TCU-Plenário , dispensando seu monitoramento; 9.2. considerar cumprida a determinação do subitem 9.4.2 do Acórdão 883/2020-TCU-Plenário ; 9.3. considerar prejudicada, nos termos do art. 16, inciso III do Parágrafo Único, da ResoluçãoTCU 315/2020, a determinação do subitem 9.4.3 do Acórdão 883/2020-TCU-Plenário quanto ao Contrato de Concessão 013/00-MT (PJ/CD/215/98), denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS, explorado pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - Ecosul; 9.4. autorizar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil a monitorar a determinação do subitem 9.4.3 do Acórdão 883/2020-TCU-Plenário quanto aos demais contratos de concessão, no âmbito do Relatório de Auditoria, TC Processo 010.222/2019-7 , que trata de atos relacionados à inadimplência dos contratos de concessões de rodovias a cargo da ANTT; e 9.5. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 020.984/2019-7 , nos termos do art. 36 da ResoluçãoTCU 259/2014.